Tribunal: TJDFT
Processo: 0771934-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNA FILHA DE EMPREGADA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL. CESSAÇÃO DO VÍNCULO DE EMPREGO. PERMANÊNCIA DA ALUNA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU RETIRADA DA ALUNA. SUPRESSIO. EXPECTATIVA DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar, à instituição de ensino autora/recorrida, a quantia de R$ 24.833,20 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte centavos).
3. Conforme exposto na inicial, as partes possuíam vínculo jurídico decorrente de relação de emprego, que teve como termo inicial o dia 04.01.2021 e termo final em 05.07.2022. Com isso, previa a convenção coletiva da categoria que os filhos dos colaboradores poderiam frequentar a instituição de ensino por meio de bolsa de estudos, sem custo. No entanto, ao cessar o referido vínculo, a filha da recorrente permaneceu na instituição por mais 6 (seis) meses, o que gerou o citado débito referente a prestação de serviços educacionais, o qual a recorrida entende por indevido.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)extinta a relação empregatícia há a consequente extinção também dos benefícios auferidos”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que, ao término do vínculo empregatício, não teria sido comunicada a respeito da cessação da bolsa de estudos. Outrossim, afirma que, após a cessação do vínculo de emprego, não recebeu qualquer comunicação a respeito de eventual obrigatoriedade de pagamento referente ao período em que sua filha permaneceu na instituição de ensino, não havendo, assim, mora no pagamento. Defende que a permissão de continuidade de sua filha na escola gerou legítima expectativa de manutenção da bolsa de estudos, o que teria acontecido em outra oportunidade em que as mesmas partes romperam o vínculo de trabalho. Acrescenta que a sentença se revelou omissa, pois não teria considerado a cláusula contratual que asseguraria isenção pelo período de 12 (doze) meses, somado ao fato de que a sentença não teria considerado que a bolsa seria disponibilizada por pessoa jurídica diversa da recorrida, ou seja, RG Educação e Cursos Livres LTDA.
6. Contrarrazões ao ID 64487421.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste na verificação de eventual obrigação da recorrente em pagar as mensalidades escolares em período subsequente ao término do contrato de trabalho.
IV. Razões de decidir
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício à recorrente.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Da "supressio". Segundo a doutrina, a "supressio" se traduz na impossibilidade de se postular um direto que lhe fora anteriormente assegurado, ante o fato de que não fora exercido durante certo lapso temporal (Acórdão 1846289, 07444822020238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10.4.2024, publicado no DJE: 6.5.2024). Além disso, o STJ, no julgamento do REsp n. 1.879.503, Relatora Ministra Nancy Andrighi, asseverou que a "supressio" implica a redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer determinado direito ou faculdade, criando para a outra a percepção válida e plausível (a ser apurada casuisticamente) de ter havido a renúncia àquela prerrogativa.
11. O STJ também entendeu que, para aplicação dos institutos relacionados à omissão do exercício de direito ("supressio"), faz-se necessário o preenchimento de três requisitos: a) inércia do titular do direito subjetivo; b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido; e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual, o que se verifica na hipótese (REsp n. 1.803.278/PR). Precedente das Turmas Recursais: Acórdão 1931120, 07386216820248070016, Relatora: MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7.10.2024, publicado no PJe: 15.10.2024.
12. No caso em análise, a conduta da instituição educacional gerou legítima expectativa de que a isenção ao pagamento das mensalidades estaria mantida após o término do vínculo trabalhista com a recorrente. Isso porque o conjunto probatório evidencia que a recorrida, ao subscrever o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, não recebeu informação clara e adequada de que deveria arcar com as mensalidades dali em diante ou mesmo promover a transferência de sua filha a outro estabelecimento de ensino. Cumpre ainda destacar que o contrato de prestação de serviços educacionais, referente ao período letivo de 2022 (ID 64487359 - Pág. 23), sequer foi assinado pela recorrente, aliado à circunstância de que a recorrida não figura como parte contratada, mas sim a pessoa jurídica "RG Educação e Cursos Livres LTDA". Com isso, verifica-se que a obrigação é notadamente inexigível, sobretudo por violação ao princípio da boa-fé que deve reger qualquer relação contratual (artigo 422 do Código Civil), além de a recorrida estar a pleitear direito alheio em nome próprio, o que, nos termos do artigo 18 do CPC, lhe é vedado.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 422 do Código Civil.
Artigo 18 do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 1.879.503, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgamento: 15.09.2020; REsp n. 1.803.278, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento: 22.10.2019.
TJDFT, Acórdão 1846289, 07444822020238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10.4.2024, publicado no DJE: 6.5.2024.
Turmas Recursais dos Juizados Especiais, Acórdão 1931120, 07386216820248070016, Relatora: Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7.10.2024, publicado no PJe: 15.10.2024.